Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por nenhum tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas em Lei.
2. Consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, constitui ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família.
3. Não comprovado nos autos que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos devedores.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.